Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. VÍCIOS AUSENTES. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A obscuridade é a falta de clareza capaz de prejudicar a compreensão do julgado. Se toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada, com apresentação clara dos argumentos adotados, não há falar em obscuridade.
3. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). O exame em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício o aludido vício.
4. A discordância concernente aos fundamentos adotados pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.